Tribunal: STF
Processo: Rcl 74872
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Canoas/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST 0020696-34.2022.5.04.0201, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.



    Afirma que:



    [...] Trata-se de decisão proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Canoas, por entender que a decisão recorrida está em conformidade com os precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.



    Contudo, nota-se que órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho deixou de considerar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no que se refere a questões relativas à demonstração da omissão na fiscalização do contrato firmado entre a Empregadora e o Ente Público. 



    Portanto, o entendimento confirmado pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho contraria teses fixadas sob o regime de repercussão geral e em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    Os Juízos Trabalhistas entenderam que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa in vigilando, o que foi confirmado até esgotadas as instâncias ordinárias [...] (doc. 1, p. 3). 



    Sustenta, ainda, que:



    [...] A decisão ora reclamada, entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS. 



    Ao fim e ao cabo, por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas (doc. 1, p. 10).



    Argumenta, também, que:



    o TST chega a conclusão que é do Ente Público o ônus da prova de comprovar a fiscalização, razão pela qual tal posicionamento afronta o que o STF decidiu. 



    Em verdade, a decisão reclamada confirma o fundamento da demonstração de culpa de um modo genérico para que o leitor menos atento acredite que a decisão está em conformidade com a jurisprudência da suprema corte. 



    Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato (doc. 1, pp. 23-24).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:  



    e) julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do RE nº 760.931/DF e da ADC nº 16/DF [...] (doc. 1, p. 32).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:  



    [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 



    Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.  



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 



    [...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.  



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    Observo que a questão sobre a inversão do ônus da prova em casos como o deste processo está pendente de apreciação pelo Plenário do STF no Tema 1.118, o qual teve a repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.298.647 RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 10/12/2020 – grifei).



    Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).



    A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).



    No caso concreto, porém, observo que o TST adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Extraio do voto condutor do acórdão impugnado:



    A parte agravante sustenta, em síntese, que o acórdão regional proferido colide com a tese fixada pelo STF, quando do julgamento da ADC n.º 16 e do Tema 246 da Tabela de Teses de Repercussão Geral. Alega que sua responsabilização foi fixada de forma automática. 



    Os argumentos apresentados pelo agravante não são capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, devendo, pois, serem confirmados os seus termos, no sentido de que o recurso de revista não comprovou pressuposto intrínseco de admissibilidade à luz do disposto no art. 896, da CLT, uma vez que o acórdão regional observou tanto a decisão proferida pelo STF na ADC 16/DF como o julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral). 



    O reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços (ente público) não decorreu de mero inadimplemento das obrigações contratuais e legais da empresa prestadora de serviços, mas da configuração da culpa in vigilando do administrador público na fiscalização da execução do contrato de terceirização de serviços, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, enquanto beneficiário direto dos serviços prestados pelo empregado terceirizado. 



    A Corte de origem, soberana na análise do acervo probatório, registrou expressamente, verbis:



    A alegação centrada na efetiva fiscalização não impressiona, uma vez que verbas decorrentes do contrato de trabalho não foram adimplidas, ausente qualquer comprovação de que foi fiscalizado o pagamento das verbas rescisórias e diferenças de FGTS do contrato, parcelas deferidas na sentença (ID. 02d9f30). No caso dos autos, a situação se reveste de especial gravidade, visto que as irregularidades apuradas transcenderam os recorrentes inadimplementos trabalhistas, embasando, inclusive, a abertura de investigações criminais. Conforme colacionado na sentença de origem, constata-se que os termos de fomento pactuados entre o primeiro e o segundo reclamados (ID. 736882c e ID. 98e637e), em verdade, transmutaram-se em nítida terceirização de serviços. Assim sucede, tendo em vista a comprovada execução tormentosa da parceria, maculando garantias dos empregados. Desse modo, patentemente inaplicável a cláusula de exclusão da responsabilidade do ente público entabulada no art. 42, XX, da Lei 13.019/2014, a qual regula o regime de parceria entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, notadamente ante o desrespeito à exigência de condições materiais para o cumprimento da parceria (Art. 33, V, "c", da Lei 13019/2014).



    Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que o Tribunal de origem não reputou o agravante como responsável subsidiário com base no mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada, mas a partir da incidência do dever legal atribuído à Administração Pública de fiscalizar a execução do contrato celebrado com a empresa prestadora dos serviços como empregadora, nos moldes do disposto nos arts. 58 e 67 da Lei nº 8.666/93. 



    Em tal perspectiva, para infirmar a conclusão regional e aferir as teses recursais em sentido contrário, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta fase recursal extraordinária, a teor da Súmula nº 126 do TST.



    [...] Nesse passo, ao manter a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por força do concreto descumprimento das obrigações contratuais e legais previstas na Lei nº 8.666/93, diante da ausência de prova de que houve fiscalização do contrato, hipótese em que tem pertinência a Súmula nº 126 do TST, e não, apenas, pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, o Tribunal Regional decidiu a controvérsia em estrita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, mesmo considerada a atual redação da Súmula nº 331, V, do TST, cuja aplicação - note-se - não está sujeita às regras de direito intertemporal, por não se tratar de lei, mas de consolidação jurisprudencial.



    [...] O entendimento não está atrelado apenas à distribuição do ônus probatório na forma prevista pelo Código de Processo Civil (fato impeditivo do direito), mas também em razão do princípio da aptidão para a prova, na medida em que o ente público é quem detém toda documentação necessária à demonstração de que se desincumbiu de seu dever fiscalizatório, sendo diabólica a prova se atribuída ao trabalhador, mormente porque afastada a possibilidade de se reconhecer culpa por presunção. 



    Dessarte, firmada a convicção da instância ordinária de que o ente público não cumpriu com o seu dever de fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora de serviços (arts. 58 e 67 da Lei nº 8.666/93), inviável aferir a violação de disposição de lei federal e/ou da CF, à consideração de que o acórdão regional foi proferido em sintonia com a Súmula nº 331, V e VI, do TST, nos limites do julgamento proferido pelo STF na ADC 16/DF e no RE 760.931, frise-se. 



    Assim, não merece reforma a decisão que denegou seguimento ao recurso de revista. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento (doc. 6, p. 3-5).



    Observo que, no caso, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o reclamante, presumindo a culpa diante da ausência da fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado.



    Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).



    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).  



    No mesmo sentido: Rcl 62.810/PE, DJe 25/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 63.295/RS, DJe 31/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Em casos semelhantes, nos quais se discutiu a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas/RS por dívidas trabalhistas do Grupo de Apoio Médico Preventivo e Saúde Pública: Rcl 64.910 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16/4/2024; e Rcl 66.393 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24/9/2024.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator